Tribunal: TJSP
Processo: 1004116-28.2025.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência. Embargante ré. Alegação de omissão quanto à aplicação da ADI 7265 do STF e necessidade de consulta ao NAT-JUS. Inexistência de vício. Caráter meramente consultivo do NAT-JUS. Prova técnica suficiente nos autos. Aplicação da Lei no

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência. Embargante ré. Alegação de omissão quanto à aplicação da ADI 7265 do STF e necessidade de consulta ao NAT-JUS. Inexistência de vício. Caráter meramente consultivo do NAT-JUS. Prova técnica suficiente nos autos. Aplicação da Lei no 14.454/2022. Obrigatoriedade de cobertura de medicamento correlato ao tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS. Direito à saúde. CDC. CPC. Embargos rejeitados.